Tribunal: STF
Processo: AI 470589
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABILIDADE. 
   ART. 19 DO ADCT/88. EMPREGADOS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. 
   CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DO VÍNCULO. REEXAME DO CONJUNTO 
   FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
1. Para se chegar à conclusão 
   pretendida pelos agravantes, faz-se necessário o revolvimento de 
   fatos e provas. Providência vedada na instância extraordinária, a
   teor da Súmula 279 do STF.
2. Agravo regimental desprovido.